Tribunal: TJSP
Processo: 1002557-35.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Embora fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/2015, a extinção do processo se deu com fundamento na inércia da parte autora em cumprir determinação judicial dentro do prazo assinalado e, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, só é possível a extinção do processo por não promover o autor os atos e diligências que lhe competirem, se atendidos os

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Embora fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/2015, a extinção do processo se deu com fundamento na inércia da parte autora em cumprir determinação judicial dentro do prazo assinalado e, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, só é possível a extinção do processo por não promover o autor os atos e diligências que lhe competirem, se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por mais de trinta dias; intimação pessoal da parte e intimação do advogado por ela constituído para que seja dado andamento ao feito sob pena de extinção - Ausentes tais requisitos, de afastar-se o decreto de extinção.

Recurso provido.